Tribunal: TJMT
Processo: 0008275-95.2009.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008275-95.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO - CPF: 081.419.238-62 (APELANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA MERCANTIL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA NÃO AUTÊNTICA – AUSÊNCIA DE ACEITE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A duplicata mercantil é título de crédito de natureza causal, tendo como pressuposto sempre estar relacionada a determinado negócio jurídico subjacente, consistente em compra e venda mercantil ou prestação de serviço. 2. A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente para fins de cobrança, a qual incumbe à parte credora, que tem o dever de colher a assinatura do comprador ou de seu preposto, quando da entrega das mercadorias ou do recebimento dos serviços prestados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Proc. no 0008275-95.2009.811.0015),
ajuizada contra o apelante por

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, julgou procedente o pedido, condenando o réu/apelante
“a pagar à parte autora KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. a quantia de R$ 143.343,50 com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC a partir da data de suas emissões”
a r. sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id no 150794314 ).

O apelante afirma que desconhece absolutamente a origem dos títulos protestados, até porque nunca recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais que acompanham as duplicatas, e diz que
“os produtos que constam nas notas fiscais anexadas aos autos, não foram recebidos pelo requerido ou qualquer outra pessoa por ele autorizada (...) diferentemente do contido na sentença, além de negar a sua assinatura nos recibos de entrega das mercadorias, também foi categórico na afirmação do não recebimento dos produtos descritos nas notas fiscais, ou seja, não existiu causa subjacente entre as partes para imissão das notas e duplicatas cobradas
(...)
eis que o ônus da prova no presente caso é da autora, e uma vez que ela não comprovou a autenticidade das assinaturas do requerido nos documentos cobrados, a improcedência da ação era o caminho a ser trilhado, ainda mais porque, a perícia realizada foi categórica ao concluir que não são do requerido as assinaturas nos recibos de entrega das mercadorias
(...)
as notas e os recibos constantes nos autos, além de não conterem a assinatura do requerido, tem-se que tais notas e recibos não conferem a segurança necessária de que os produtos foram entregues, pois, os recibos constantes das notas foram todos rubricados, mas em nenhum deles há a identificação da pessoa que os assinou, conforme comprovado pelo laudo pericial, o que torna difícil a consideração pela segurança a respeito da efetiva entrega dos produtos
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença
“ante as provas produzidas nos autos, mais especificamente o laudo pericial, que apontou que as assinaturas constantes nos documentos não correspondem à assinatura do requerido, ora recorrente, bem como o fato das mercadorias não terem sido entregues, reconhecer e declarar a invalidade dos atos e a improcedência total do pleito inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial para condenar a recorrida ao pagamentos das custas processuais e honorários de sucumbência”

(cf. Id no 150794322).

A apelada apresentou contrarrazões no Id no 150794327, combatendo os fundamentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo narra a petição inicial, a autora/apelada é credora do requerido/apelante pela importância de R$ 79.889,50 em títulos de credito, representados pelas notas fiscais anexadas junto aos ID’s no 150794300 – pág. 38 – 55 e 150794301 – pág. 1 – 39, requerendo a condenação do mesmo, ao pagamento na forma atualizada na quantia de R$ 143.343,50.

Após a contestação, foi determinada realização da perícia grafotécnica, com o laudo acostado no ID. no 150794303 – pág. 37 – 53.

Na sequência, adveio a sentença de procedência, amparada sob os seguintes fundamentos:

“ Preliminarmente, quanto à espécie de demanda ajuizada, insta salientar que a ação de cobrança é aquela “que o credor exercita em juízo contra o devedor, para compeli-lo ao pagamento da dívida que não conste de título”.

Ainda, segundo De Plácido e Silva, a cobrança é a ação “que resulta do chamamento do devedor a juízo para pagamento de obrigação representada em documento assinado pelo devedor ou resultante de qualquer compromisso dele assinado, ou decorrente de contrato”.

Além disso, quanto aos meios probatórios, importa mencionar eles são bem dilatados, pois, “na fase de instrução o credor deve provar a existência e validade de seu crédito, para isso, deve valer-se das provas testemunhais, periciais e documentais, podendo ser fotos, fitas gravadas, etc., dando assim o autor elementos suficientes para que o juiz condene o réu no cumprimento da obrigação”.

In casu, é cediço que as duplicatas mercantis, por serem títulos causais, devem necessariamente corresponder a um negócio jurídico subjacente (compra e venda mercantil ou prestação de serviços), conforme preceituam os arts. 1.o e 2.o, da Lei n.o 5.474/1968.

A respeito observa João Eunápio Borges:

(...)

A duplicata é um título de crédito causal, regulamentado pela Lei n.° 5.474/1968, vinculada a negócio jurídico preexistente, seja ele de compra e venda ou prestação de serviços, razão pela qual, para que possa ser sacada é imprescindível que, anteriormente, já tenha sido expedida a nota fiscal correspondente, e a prova da entrega e recebimento da mercadoria ou da execução dos serviços, ou seja, o aceite, sob pena de ser descaracterizada.

Importante registrar que o aceite pode ser expresso ou tácito.

A respeito, para que se configure o aceite por presunção, leciona Luiz Emydio F. da Rosa Jr.:

(...)

A parte requerida alegou que é credora da parte embargante do importe originário de R$ R$ 143.343,50, representada pelas notas fiscais acostadas em Id. 63798894, pág. 68 a Id. 63798906, pág. 39.

Os documentos juntados pela parte requerente, comprovaram as entregas efetivas das mercadorias, ao contrário do alegado pela parte requerida. O fato de dizer que desconhece as assinaturas de quem efetuou o recebimento das mercadorias, não tem o condão de invalidá-los.

Nas relações comerciais, como a referida na inicial, normalmente, os funcionários que estão na propriedade naquele momento é que costumam assinar os documentos relativos aos citados recebimentos. Ou, se eles não têm autorização para tal fim, não assinam os documentos, levando-os para assim proceder ao seu superior hierárquico. Observe-se que as alegações contidas na defesa, respeitado o entendimento do ora requerida, foram apresentadas apenas de forma genérica.

Ademais, as mercadorias foram enviadas a propriedade rural da parte requerida, conforme discriminada nas notas fiscais.

Ressalte-se que, após a juntada dos documentos que comprovam as entregas das mercadorias, conforme supracitado, a parte requerida apenas alegou não reconhecer as assinaturas ali apontadas. Não houve manifestação quanto a veracidade de tais comprovantes, nem a negativa de que não tenha recebido a mercadoria confirmando a tese constante na inicial, comprovando a existência da relação jurídica mercantil entre as partes.

Aplicável ao caso a teoria da aparência, a proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais. Sendo assim, se as mercadorias foram entregues no endereço correto do destinatário, não importava quem assinou o comprovante de entrega. O fornecedor não estava obrigado a identificar as pessoas que o adquirente mantinha em seu endereço como autorizadas ao recebimento de mercadorias.

Verifica-se que a parte requerida comprovou o fato constitutivo de seu direito, como já salientado acima e a parte requerida não logrou êxito em provar as suas alegações nem desconstituir as da parte requerente.

Em precedente jurisprudencial, o C. STJ destacou que “A instrução da execução com as notas fiscais, os comprovantes de entrega da mercadoria e os respectivos instrumentos de protesto por indicação, supre a ausência da duplicata não aceita e retida pelo sacado. Precedentes” (AgRg nos EDcl no Ag 465075/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 07/04/2003, DJ de 19/05/2003, p. 227).

“A duplicata sem aceite pode instruir a execução, contanto que cumulativamente haja sido protestada e esteja acompanhada de documento da entrega e recebimento da mercadoria. À falta do protesto, tal duplicata não pode ser executada” (RSTJ 121/273). No mesmo sentido RT 843/301.

Os títulos não apresentam qualquer vício formal. Duplicatas que foram encaminhadas a protesto e estão acompanhadas do respectivo comprovante de entrega da mercadoria. Preenchimento dos requisitos da Lei 5.474/1968.

Neste sentido, é a jurisprudência:

(...)

Diante do exposto, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. ”

Sem mais delongas, é cediço que a duplicata constitui título causal, que provém de operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, consoante prevê o art. 1o da Lei no 5.474⁄68, e que exige necessariamente prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite, seja por meio de prova da entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, afinal, trata-se de título confeccionado pelo próprio credor, que unilateralmente realiza o lançamento da dívida e o encaminha para pagamento, e, justamente por esse motivo, que o art. 2o, §1o, VIII, da Lei no 5.474⁄68 prescreve que a duplicata deve conter

“
a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial
”.

Sobre o tema, leciona André Luiz Santa Cruz Ramos:

“ ( ...)

Do que foi exposto, e considerando sobretudo o fato de que o aceite no regime da duplicata é obrigatório, vê-se então que o devedor (comprador) se obriga ao pagamento desse título independentemente de aceitá-lo expressamente. Daí porque se diz que o aceite, na duplicata, pode ser expresso (ordinário) ou presumido (por presunção).

O aceite expresso, como o próprio nome já indica, é aquele realizado no próprio título, no local indicado. Nesse caso, a duplicata se aperfeiçoa como título de crédito sem maiores formalidades.

Já o aceite presumido, por sua vez, ocorre quando o devedor (comprador) recebe, sem reclamação, as mercadorias adquiridas e enviadas pelo credor (vendedor). Nesse caso, ainda que a duplicata não seja aceita expressamente, o simples fato de o devedor ter recebido as mercadorias sem recusa formal já caracteriza o aceite do título, que se diz, portanto, presumido, provando-se pela mera demonstração do recebimento das mercadorias. (Direito Empresarial Esquematizado. - 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. fl. 488) (G.n.)”

No presente caso, verifico que as duplicatas objeto de cobrança pela apelada, apesar de possuir o suposto aceite por parte do apelante, o mesmo nega que tenha recebido os produtos que deram origem as duplicatas, afirmando se tratar de um falso aceite, o que foi confirmado pela perícia grafotécnica, que constatou que as assinaturas não pertencem ao apelante (cf. Id. no 150794303 – pág. 37 – 53) tampouco há nos autos qualquer comprovação da existência da relação jurídica que lhes deu origem.

Ressalto que, por se tratar de título causal emitido pelo próprio credor, não se pode admitir a cobrança de duplicatas, seja pela via ordinária, seja pela via executiva, sem o respectivo aceite ou, no mínimo, indícios da relação jurídica de base.

Assim, é evidente que a Apelada não satisfez as exigências legais necessárias para suprir a falta de aceite na duplicata, motivo pelo qual entendo que a sentença impugnada merece reforma.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação imposta ao réu/apelante, inverto o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023